Tribunal: STF
Processo: AI 78945
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-30
Data de publicação: 1980-04-30

Ementa:
Agravo regimental. Telegrama. Razões (ausência). Petição formulada por via telegráfica, desacompanhada de razões e apresentando-se inteiramente carente da fundamentação necessária, não é apta para suscitar a instância recursal. Agravo não conhecido.